Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-66.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MÃE E FILHA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RÉ MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito de declaração de extinção da punibilidade pela prescrição, em relação ao crime de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), já acolhido na sentença.
2. As reações agressivas e exacerbadas por parte da filha contra a mãe, em razão desta recusar-se a emprestar-lhe seu celular (primeiro fato) e após a vítima solicitar que a ré lhe entregasse as chaves do imóvel (segundo fato) possuem o notório escopo de subjugação da vítima, em sua própria casa, para que ela (filha) e não a vítima (mãe) tivesse o domínio e ditasse as regras na residência comum. Morasse a vítima com uma pessoa do gênero masculino, não tentaria impor-se a ele mediante violência, diante da superioridade física dele sobre ela - o que evidencia, ainda mais, o contexto de violência de gênero no caso.
3. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
4. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena corporal de 3 (três) meses de detenção prescreve no prazo de 3 (três) anos, reduzido à metade em face da menoridade relativa da ré na data dos fatos (artigo 115 do Código Penal). Assim, transcorrido prazo superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre a data do recebimento da denúncia (19-maio-2016) e a publicação da sentença (20-agosto-2019), descontado o período de suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido para acolher a prejudicial de mérito.